Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-49.2022.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do corréu. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Apelado nega contratação. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Elementos apresentados comprovam a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Falha na prestação dos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do corréu. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Apelado nega contratação. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Elementos apresentados comprovam a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do ajuste. Precedente desta Câmara. Dever de repetição dos descontos efetuados no benefício previdenciário do demandante, autorizada a compensação. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Reparação fixada em R$3.000,00 deve preponderar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.